Tribunal: TJDFT
Processo: 0710036-36.2024.8.07.0006
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA INJURIA. INCOMPATIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. AUSENCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO RÉU A CRITÉRIO MAIS BENÉFICO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação da defesa contra sentença que condenou o réu pelo crime de importunação sexual (art. 215-A do Código Penal) contra sua ex-sogra.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 03 questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório é suficiente para comprovar o dolo e respaldar a sentença condenatória; (ii) se as provas produzidas permitem a desclassificação do comportamento para o crime de injuria; (iii) se o réu possui direito a critério de dosimetria da pena mais benéfico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime de importunação sexual, nova conduta típica introduzida no ordenamento criminal pela Lei 13.718/2018, como espécie de crime contra a dignidade sexual, é praticado sem violência ou grave ameaça, com o elemento objetivo do tipo específico de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro, independentemente de qualquer comportamento da vítima. 3.1. Este crime consuma-se com a prática do ato libidinoso, independentemente da efetiva satisfação da lascívia, o que torna possível a sua tentativa.
4. Os crimes cometidos contra a dignidade sexual, na quase totalidade dos casos, são praticados na clandestinidade, vale dizer, sem a presença de testemunhas que possam confirmar sua materialidade, circunstâncias e autoria. Trata-se, portanto, de delitos restritos ao conhecimento da vítima e seu agressor. 4.1. Em delitos desta natureza, a jurisprudência tem atribuído especial relevo à palavra da vítima, de modo que seu depoimento acerca do crime e sua autoria, notadamente quando seguro, coerente e sustentado por outros elementos colhidos nos autos, afigura-se hábil à condenação.
5. Na espécie, no que concerne à autoria e materialidade do delito imputado na peça acusatória, a despeito das teses suscitadas no recurso, não há que se falar em insuficiência probatória a ser interpretada em favor do sentenciado, visto que a condenação vem lastreada em provas sólidas, como as declarações firmes da vítima e de seus netos que presenciaram todo o contexto fático por ela vivido, além das mensagens de áudio e texto enviados por meio do whatsapp.
6. Descabe a pretensão defensiva de desclassificar as condutas apuradas para o crime de injuria, pois o réu, em momento algum, pretendeu ofender a dignidade ou o decoro da vítima, mas sim elogiá-la com o intuito de obter para si uma vantagem de natureza sexual.
7. O réu não possui direito subjetivo à adoção de critério de dosimetria que lhe seja mais favorável, exigindo-se apenas que seja proporcional a conduta criminosa que foi praticada. Precedentes do STJ e deste TJDFT.
IV. DISPOSITIVO
8. Apelação criminal conhecida, mas desprovida.